Tribunal: TJDFT
Processo: 0726998-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORÇAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA contra a decisão (id 18519849) proferida pelo juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em cumprimento de sentença proposto pelo agravante em desfavor de ALTAMIR GONCALVES, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos vencimentos do executado, ora agravado, até a satisfação do crédito. Em contrarrazões (id 19453462), o agravado requer que não seja conhecimento o agravo de Instrumento, pois conforme a decisão recorrida (id 18519849), "o pedido de penhora salarial já foi apreciado e indeferido por meio da decisão Id no 31293919, confirmada inclusive em segunda instância (Id no 31293937) após agravo da exequente, não havendo fatos novos que ensejem a revisão da decisão". Assim, com apoio nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante acerca da preclusão da matéria alegada no presente recurso, no prazo de 5 dias. Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator